Tribunal: TJES
Processo: 5004275-26.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004275-26.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLINICA ODONTOLOGICA DENTEPRIDE SERRA ES LTDA
APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONDUTORA SEM HABILITAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Clínica Odontológica DentePride Serra ES Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e de danos morais, em razão da negativa de cobertura pela seguradora Allianz Brasil Seguros S.A., sob o fundamento de que a condutora do veículo não possuía Carteira Nacional de Habilitação no momento do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de habilitação da condutora do veículo segurado configura agravamento do risco capaz de exonerar a seguradora da obrigação de indenizar; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de Carteira Nacional de Habilitação do condutor do veículo segurado, por si só, não configura agravamento do risco apto a afastar a obrigação da seguradora, sendo necessária a demonstração de que tal circunstância contribuiu diretamente para a ocorrência do sinistro.

4)
A colisão traseira sofrida pelo veículo segurado não se relaciona à eventual inaptidão da condutora, inexistindo nexo causal entre a ausência de habilitação e a ocorrência do acidente.

5)
A seguradora não comprovou que a condução do veículo por pessoa não habilitada resultou em agravamento intencional do risco, ônus que a ela competia.

6)
Não configurado dano moral à pessoa jurídica, uma vez que a negativa de cobertura securitária, ainda que indevida, não implicou violação à honra objetiva da empresa segurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1) A ausência de habilitação do condutor do veículo segurado não caracteriza, por si só, agravamento do risco suficiente para excluir a obrigação de indenizar da seguradora, salvo comprovação de que a inaptidão do motorista influenciou na ocorrência do sinistro.

2) A negativa de cobertura securitária, por si só, não configura dano moral à pessoa jurídica, salvo demonstração de lesão à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 768; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.065.710/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.11.2014; STJ, REsp nº 1.230.754/PI, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2012; STJ, REsp nº 1.175.577/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.11.2010; STJ, REsp nº 780.757/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01.12.2009; TJES, Apelação Cível nº 5004454-71.2021.8.08.0011, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 27.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000094-97.2015.8.08.0009, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 12.07.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por
Clínica Odontológica DentePride Serra ES Ltda.
em face da
Allianz Brasil Seguros S.A
., em razão da negativa de cobertura dos danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

Segundo consta, em 14 de novembro de 2020, a preposta da clínica,
Maria Eduarda Xavier Fernandes
, sofreu colisão traseira ao conduzir o veículo Chevrolet Celta LT 1.0, placa ODO-1706.

A seguradora se recusou a indenizar sob alegação de que a condutora não possuía Carteira Nacional de Habilitação no momento do sinistro, invocando cláusula de exclusão do contrato.

Com efeito, a sentença hostilizada julgou improcedentes os pedidos da inicial, fundamentando-se na cláusula de exclusão de risco e na ausência de comprovação da habilitação da condutora:

“A requerida trouxe, ainda, informação colhida em sistema (ID 7503070), onde não consta qualquer registro de existência de CNH no nome da preposta da autora, a Sra. Maria Eduarda Xavier Fernandes, que conduzia o veículo no momento do acidente.

Dessa forma, justa a negativa da seguradora no pagamento da indenização pretendida, eis que o segurado agravou intencionalmente o risco do contrato, ao permitir que pessoa sem habilitação guiasse o veículo, violando o disposto no art. 768 do CC/02.

Inexistindo ato ilícito praticado pela requerida, sendo correta a negativa de pagamento da indenização, não há como responsabilizá-la civilmente pelo pagamento da indenização securitária, e, tão pouco, com os alegados danos materiais (estes, referentes a indenização paga a seguradora do outro veículo) e morais alegados pela autora.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedido autorais, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015”.

Pois bem. Conquanto não se ignore a ausência de habilitação da condutora, cumpre registrar que as particularidades do caso não evidenciam o alegado agravamento intencional do risco, mormente se se considerar que a dinâmica do acidente isenta a condutora de culpa pelo sinistro, por se tratar de colisão traseira, fato que independe da perícia para conduzir.

De acordo com a jurisprudência da Corte de Cidadania, a falta de habilitação legal do condutor do veículo sinistrado,
isoladamente considerada
, não exime a seguradora da obrigação do pagamento de indenização, exigindo-se a confluência de outros elementos que evidenciem a participação do segurado para a ocorrência do sinistro:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE. SEGURO. ACIDENTE. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte,
a falta de habilitação do condutor do veículo não configura, a priori, agravamento no risco e, portanto, não é causa suficiente para, por si só, afastar a cobertura securitária
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.065.710/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 28/11/2014.)

SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURADO NÃO HABILITADO PARA CONDUZIR MOTOCICLETA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. 1.
A falta de habilitação para dirigir motocicleta constitui mera infração administrativa que não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenização da seguradora
. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.230.754/PI, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 4/2/2013.)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SUSPENSA. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. ART. 768 DO CC/02. DOLO OU CULPA GRAVE. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DO SEGURO. NÃO CARACTERIZADA
. 1. Para a configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no art. 768 do CC/02,
exige-se que a conduta direta do segurado importe num agravamento, por culpa grave ou dolo, do risco objeto do contrato
. 2. A não discussão, pelo acórdão recorrido, da questão concernente à condução com carteira de motorista suspensa, impossibilita sua análise nas vias estreitas do recurso especial. 3. Para livrar-se da obrigação securitária, a seguradora deve provar que a condução em alta velocidade teria sido, efetivamente, a causa determinante do sinistro e que o segurado tenha direta e intencionalmente agido de forma a aumentar o risco. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.175.577/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 29/11/2010.)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE BREVÊ PARA PILOTAR AERONAVE. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DO SEGURO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. 1.
Em relação à falta de habilitação para dirigir veículos
, e o mesmo pode-se dizer em relação a aeronaves,
a jurisprudência da 2ª Seção pacificou-se no sentido que sua ausência não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 218.061/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 4/2/2014.)

Em idêntico teor, confira-se os precedentes deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DO SEGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE CNH DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE INCREMENTO DO RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
A ausência de habilitação no momento do sinistro não exime a seguradora de sua obrigação, uma vez que a infração “supostamente” cometida é meramente administrativa. 5. A apelante não comprovou de nenhuma forma que o segurado agravou o risco intencionalmente, para assim então, negar-lhe a cobertura, e como já enfrentado alhures, o mero fato de ausência de CNH do segurado não exime a obrigação da seguradora.
[...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004454-71.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data: 27/Jul/2023)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO SEGURADO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. INEXISTÊNCIA. CAUSA NÃO DETERMINANTE PARA O SINISTRO. COBERTURA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO. 1.
A ausência de habilitação do segurado falecido em acidente de trânsito, por si só, não configura o agravamento intencional do risco objeto do seguro de vida passível do afastamento da responsabilidade de a seguradora arcar com a indenização prevista na apólice contratada, devendo ser causa determinante para o sinistro.
Precedentes do STJ e TJES. 2. O valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado entre 10 e 20% sobre a condenação, sendo inviável a redução do montante quando arbitrado no percentual mínimo previsto no ordenamento jurídico processual. Art. 85, §§2º e 3º, CPC⁄15. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), 12 de julho de 2016. Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000094-97.2015.8.08.0009, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data da publicação: 22/06/2016)

Em tais hipóteses, é da seguradora o ônus de demonstrar a culpa do segurado, além do
efetivo e intencional agravamento do risco
à luz das circunstâncias fáticas que emergem da dinâmica do acidente.

Não atendida tal exigência, não há de prevalecer a cláusula liberatória da obrigação de indenizar prevista na apólice. É de se conferir:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE PESSOAL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. FALECIMENTO DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE DE ELISÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO-COMPROVADO. PROVA DO TEOR ALCOÓLICO E SINISTRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CLÁUSULA LIBERATÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTS. 1.454 E 1.456 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. [...] 4.
A culpa do segurado, para efeito de caracterizar desrespeito ao contrato, com prevalecimento da cláusula liberatória da obrigação de indenizar prevista na apólise, exige a plena demonstração de intencional conduta do segurado para agravar o risco objeto do contrato, devendo o juiz, na aplicação do art. 1.454 do Código Civil de 1916, observar critérios de equidade, atentando-se para as reais circunstâncias que envolvem o caso (art. 1.456 do mesmo diploma)
. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 780.757/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/12/2009, DJe de 14/12/2009.)

Sendo assim, é devido o pagamento de indenização securitária em virtude da perda total do veículo sinistrado.

Por fim, improcede o pedido de condenação por danos morais, porquanto da ausência de violação da honra objetiva da pessoa jurídica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1 - Cinge-se a controvérsia em aferir se a empresa apelada sofreu dano moral em decorrência da conduta da Apelante, consistente na cobrança de valores não contratados. 2 –
Embora o enunciado nº 227 da Súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça assente que "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral", para que este seja experimentado pela pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade
. 3- No caso concreto, as cobranças reputadas indevidas não revelaram qualquer prejuízo à imagem da empresa perante os seus clientes ou a sociedade, trazendo a autora, em sua exordial, meras alegações capazes de configurar mero dissabor. 4 - Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016138-85.2015.8.08.0012, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA. NEGATIVA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE DE CONSUMO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A possibilidade da pessoa jurídica experimentar dano de ordem moral está calçada na violação de sua honra objetiva, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito, credibilidade no tráfego comercial e etc., o que não restou aqui demonstrado.
2. O autor que sucumbe em parte dos pedidos deve suportar, proporcionalmente, as custas processuais e a verba honorária (art. 86, caput, do CPC). 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013726-05.2017.8.08.0048, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/Jul/2023)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso

e

a ele
d
ou

parcial
p
rovimento
para condenar a apelada ao pagamento de indenização securitária, devidamente corrigida desde a data do indeferimento do pedido administrativo; observadas as condições e limites da apólice.

Por conseguinte,
na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC
, redistribuo o ônus da sucumbência para condenar reciprocamente as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.